Tribunal: TJSP
Processo: 1026615-98.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Alegação da autora de que teve o nome indevidamente apontado no cadastro de inadimplentes – Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito – Quitação não demonstrada – Anotação legítima – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.*